Tribunal: TCU
Processo: 005.476/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Gilzânia Ribeiro Azevedo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0312920-26/2009, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Sucupira do Riachão-MA, e que tinha por objeto Pavimentação asfáltica nas ruas da sede

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0312920-26/2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da IN TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular; e 9.2. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.